Tribunal: TJMT
Processo: 1023118-05.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023118-05.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), JOSE ADEILDO DOMINGOS - CPF: 031.293.824-10 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – D
ECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR – AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – APENAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS – PREDICADOS PESSOAIS DO AGENTE FAVORÁVEIS À REVOGAÇÃO PRISÃO E IMPOSIÇÃO DE MEDIDA MENOS GRAVOSAS – CRIME SEM VIOLÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – PACIENTE QUE TENTOU OCULTAR AS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS APÓS VISUALIZAR A GUARNIÇÃO POLICIAL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA PELO CRIME PERMANENTE
– PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO – NATUREZA, QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DO ENTORPECENTE QUE DEMONSTRA O
PERICULUM LIBERTATIS

–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – PRISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

Inviável a concessão da liberdade do agente se não demonstrada a suposta ilegalidade da ação policial na busca veicular, sobretudo porque há indicativos de que a diligência ocorreu durante o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista o perigo gerado pela liberdade do paciente,
evidenciado na natureza, quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente apreendido.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
José Adeildo Domingos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

Conforme relatado na decisão de Id. 184275195:

“(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e durante a audiência de custódia a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Defende que a medida constritiva deve ser relaxada, porque deriva de ação ilegal dos policiais, que realizaram as buscas no veículo do paciente de maneira arbitrária, com base apenas em denúncias anônimas, o que não encontra respaldo no entendimento dos tribunais superiores.

Afirma que o crime imputado ao custodiado é sem violência ou ameaça, e destaca a desnecessidade de medida tão gravosa, tendo em vista a existência de cautelares alternativas como a tornozeleira eletrônica.

Por fim, informa que o paciente possui bons predicados, como residência fixa, trabalho lícito e bons antecedentes.

Diante de tais asserções, postula, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja relaxada a prisão preventiva imposta ao paciente, com a imposição de tornozeleira eletrônica, se for o caso. No mérito, requer seja declarada nula a ação dos policiais militares, pela evidente ilegalidade das buscas no veículo, e o consequente trancamento do inquérito policial (Id. 18395769)”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 184275195).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 185247739).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id.
185816164
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
José Adeildo Domingos
, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Em apertada síntese, o autor da prefacial sustenta a nulidade da busca e apreensão realizada pelos policiais no veículo do paciente, a desnecessidade da prisão preventiva, tendo em vista que o crime apurado não envolve violência e grave ameaça, e ressalta os predicados favoráveis do agente, que indicam a possibilidade de que responda à investigação em liberdade.

Conforme se dessume dos autos, os investigadores de polícia estavam em patrulhamento em via pública quando se depararam com o veículo VW Gol, placa QPU 2I56, a respeito do qual já haviam recebido denúncias anônimas indicando que era utilizado para a comercialização de entorpecentes, de modo que iniciaram o acompanhamento para realizar a abordagem.

Durante a abordagem, os policiais visualizaram o condutor, ora paciente, tentando retirar algo de suas vestes e ocultar dentro do veículo, enquanto se recusava a descer para prestar esclarecimentos aos investigadores, configurando a devida suspeita da existência de ilícito no interior do automóvel (Boletim de Ocorrência, Id. 183957693 – p. 9).

Ouvida perante o delegado de polícia, a testemunha Wellington de Jesus Silva Pereira, que estava no veículo, informou que ele e seu colega Cosmo haviam solicitado o transporte ao paciente, que informou trabalhar como “uber”, e visualizou o momento em que ele tentou ocultar substâncias no interior do veículo:

“(...) QUE o declarante foi com um amigo seu chamado Cosmo, conhecido pelo apelido de Ceara, QUE ja estavam se aproximando do destino , na rua das mangueiras, quase em frente a casa de seu amigo Chacal quando o declarante percebeu que uma viatura da polícia estava atrás do uber, QUE o declarante ainda perguntou para o motorista se ele tinha percebido que a viatura estava andando atrás dele e o motorista disse que já tinha percebido, QUE o declarante relata que o motorista aparentava estar bem nervoso, QUE o motorista parou o carro e a polícia parou logo atrás, QUE ainda dentro do carro, o declarante viu o motorista do Uber retirar alguma coisa de dentro da cintura e jogar no chão do carro na parte da frente, QUE todos desceram do carro (...)”
(Id. 183957693 – p. 26).

A testemunha Cosmo da Silva Luz corroborou a narrativa acima transcrita, que coaduna com a versão dos investigadores,
in verbis:

“(...) QUE na altura da rua das mangueiras, uma viatura apareceu e o declarante viu que o motorista ficou meio nervoso e tentou mudar a rota , porem o declarante disse que era só seguir mais para frente e ja estariam no local, não era preciso virar rua nenhuma, QUE o motorista mesmo assim errou a casa, QUE o veículo parou e a polícia deu a volta e parou atrás, QUE enquanto os policiais desciam da viatura, o declarante viu o motorista levando a mão na altura da cintura e retirando alguma coisa e jogando no chão (...)”
(Id. 183957693 – p. 27).

Nesse contexto, ao contrário da alegação trazida na impetração, a busca veicular decorreu de fundadas suspeitas de que o paciente promovia a traficância de drogas, e não simplesmente em razão das denúncias anônimas.

Logo, existindo estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas é crime permanente, não visualizo, nesse momento processual, ilegalidade ou irregularidade na busca, apta a justificar a declaração de nulidade da prova produzida na fase inquisitiva ou a revogação da prisão impugnada.

O impetrante sustenta ainda que a prisão é desnecessária porque o crime em apuração não envolve violência ou grave ameaça, e que o custodiado é possuidor de bons predicados que indicam que sua liberdade não colocará em risco a ordem pública.

Por outro lado, verifico que, e
m decisão prolatada na audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora homologou o flagrante e converteu a prisão do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública, por entender estarem presentes os requisitos previstos nos art. 312 e 313 do CPP, e ressaltou a natureza, a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos:

Presentes os requisitos da materialidade consubstanciado pelo Laudo de Exame Pericial, o qual atesta se tratar de substância análoga a cocaína, totalizando 104,02 gramas de massa bruta, acondicionadas em 10 pacotes plásticos de tamanho similares e mais três porções de substancia análoga a pasta base de cocaína, pesando 31,53 gramas, conforme Id. 129951849, pág. 03.

A autoria delitiva, que se encontra demonstrada pelo depoimento dos policiais militares e das testemunhas Cosmo da Luz e Wellington de Jesus Silva Pereira.

A dinâmica da prisão ocorreu quando o suspeito trabalhava como Uber, realizando uma corrida para os senhores Cosmo e Wellington, os quais não possuem, ao menos em sede de cognição sumária qualquer relação com a mercancia. As testemunhas são coerentes no relato dos fatos, informando que Jose Adeildo dispensou droga quando foi abordado por policiais militares, sendo interessante a transcrição do depoimento da testemunha PM Adriano Correa:

“Esta equipe já havia recebido informes que o referido veículo vinha sendo utilizado para a pratica de trafico de drogas. que diante da fundada suspeita fizemos a abordagem e o condutor, sr josé adeildo domingos demorou a descer do veículo sendo possível visualizar o condutor tentando ocultar ou retirar algo que estava dentro da calça do suspeito. que assim que foi possivel fazer as buscas foi localizado no interior do veículo uma sacola plastica contendo dez porções de substancia análoga a cocaina e tres porções de substancia analoga a pasta base de cocaina. que o sr. josé disse que trabalha como uber e alguns clientes pedem para que ele faça a entrega dos entorpecentes através do aplicativo de mensagens whatssap(...)” (Id. 129951688, pag 1).

A testemunha Cosmo da Silva Corrobora o exposto:

“QUE o motorista mesmo assim errou a casa, QUE o veiculo parou e a policia deu a volta e parou atras, QUE enquanto os policiais desciam da viatura, o declarante viu o motorista levando a mao na altura da cintura e retirando alguma coisa e jogando no chão, QUE o declarante nao sabia o que era pois estava sentado no banco de tras junto com seu amigo Welington (...)”. (Id. 129951841, pag 1.).

O crime supostamente praticado admite a decretação da prisão preventiva, a teor do que dispõe o art. 313, inciso I, do CPP, pois são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Quanto aos fundamentos, tenho que a medida extrema da prisão é necessária no caso dos autos como forma de garantia à ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos fatos imputados ao autuado, que em muito extrapola aquela prevista no tipo penal, notadamente diante da quantidade de entorpecente apreendido 104,02 gramas de massa bruta de substância análoga a cocaína, acondicionadas em 10 pacotes plásticos de tamanho similares e mais três porções de substancia análoga a pasta base de cocaína pesando 31,53 gramas, sendo tal situação suficiente para fundamentar a necessidade da prisão preventiva.

(...)

Oportunamente, ressalta-se que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, aprovou o Enunciado 25, com a seguinte redação: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Desta feita, tenho que a quantidade de droga apreendida, somada a forma elaborada em que estava acondicionada, bem como utilizar o trabalho de uber para disfarçar a mercancia de entorpecente, são circunstâncias que revelam um alto investimento na empreitada criminosa, reforçando a gravidade em concreto do delito.

Nos moldes do parecer ministerial, deve, ainda, ser levado em consideração para fundamentar a prisão preventiva a existência dos Registros de Ocorrência n. 2022.249133 e 2023.186983, que demonstrar tratar-se de pessoa dedicada a atividades ilícitas.

(...)

Sendo assim, no caso em comento, verifico que estão presentes o 'fumus comissi delicti' e o 'periculum libertatis', pelo que, sua prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, art. 312 do CPP. (...)”
(Id. 183957693 – p. 69).

Conforme se extrai da decisão, a autoridade apontada como coatora enfrentou os argumentos defensivos e destacou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito praticado pelo paciente.

Outrossim, embora não se trate de delito envolvendo violência ou grave ameaça, o
periculum libertatis
restou devidamente demonstrado, tendo em vista a natureza, quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente apreendido, bem como não ser esta primeira vez que foi abordado por policiais transportando drogas em seu veículo, consoante se depreende dos boletins de ocorrência n. 2022.249133 e 2023.186983 (p. 26-32).

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Além disso, conquanto o impetrante tenha ressaltado alguns predicados pessoais favoráveis do paciente, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis do agravante não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva
” (STJ, AgRg no HC n. 741.076/SC, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 15.8.2022).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Assim, constata-se que a prisão cautelar do insurgente se encontra em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Desse modo, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que amparam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023